Tribunal: TCU
Processo: 007.652/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7109/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.652/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Perim Santos (XXX.943.437-XX); Clara Alves Campos (XXX.570.647-XX); Isabel Cristine de Moura Sander (XXX.370.106-XX); Jose Antonio de Oliveira (XXX.402.907-XX); Maria Christina Lemos Basto Nascimento (XXX.872.147-XX); Maria Cristina Braz Pinto (XXX.371.087-XX); Rita de Cassia Bittar (XXX.620.517-XX); Silvana Borges de Almeida Guerra (XXX.017.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.